Tribunal: TJDFT
Processo: 0715924-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715924-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Espólio de Rodrigo de Sousa Conti Agravado: Não há D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Rodrigo de Sousa Conti contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo de no 0707587-81.2024.8.07.0014, assim redigida: “1. RELATÓRIO Trata-se de procedimento de inventário em face do óbito de RODRIGO DE SOUSA CONTI - CPF: 040.958.746-00, falecido(a) no dia 16/07/2024 (Id. 206176592). Alega-se que o(a) falecido(a), em vida, manteve união estável com ANGELICA SALDANHA ALVES DE LIMA - CPF: 964.143.751-87, pelo regime da separação convencional de bens, no período de 15/08/2013 (Id. 215209607) até 12/01/2022, quando houve o casamento entre os companheiros. Não foi juntado aos autos o reconhecimento judicial da união estável ou sua averbação no Registro Civil do falecido. Alega-se ainda que o(a) falecido(a), em vida, casou-se com ANGELICA SALDANHA ALVES DE LIMA - CPF: 964.143.751-87, cujo matrimônio ocorreu em 12/01/2022, pelo regime da separação obrigatória (Id. 215209605), o qual perdurou até a data do óbito do cônjuge varão (16/07/2024); não deixou testamento conhecido (Id. 215208586); e deixou como sucessor(es): i. AUGUSTO FRANCHINI TORNATORE CONTI - CPF: 455.410.078-28 ii. M. L. C. - CPF: 088.624.221-56 iii. B. L. C. - CPF: 115.003.151-41 iv. M. F. A. C. - CPF: 052.127.831-78 É o relato do necessário, DECIDO. 2. DO INVENTÁRIO Inicialmente, salienta-se que o inventário é um procedimento voluntário que tem como finalidade arrecadar e formalizar a transmissão de todo o acervo patrimonial do espólio; isto é, bens, direitos e dívidas de comprovada propriedade/titularidade da pessoa falecida à época de seu óbito; devendo a partilha ser realizada apenas após a quitação dos débitos tributários (CPC, art. 642). Atento à norma constitucional principiológica prevista o art. 5o, LXXVIII, fragmentada no art. 4o do CPC, sob a perspectiva da Justiça Multiportas, salutar sublinhar que mesmo sendo o inventário um procedimento de jurisdição voluntária, as partes poderão escolher entre utilizar o tradicional processo judicial ou substituir por qualquer dos outros diferentes métodos para resolução consensual e colaborativa de suas demandas. Isso sem qualquer mitigação do acesso a jurisdição, todos convergindo em proporcionar uma solução mais adequada, célere e eficiente para cada tipo de disputa intersubjetiva, privilegiando-se a promoção conciliatória da solução de conflitos. Neste mesmo sentido, são as diretrizes normativas da atividade extrajudicial dispostas na Resolução n.o 35 de 24/04/2007 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que regulamentam, atualmente, a legalidade da realização de inventários e partilhas extrajudiciais nos casos em que se tenha consenso entre as partes, ainda que se inclua entre os sucessores os interesses de incapaz. Aliás, a novel redação dada pela Resolução n. 571/CNJ, de 26.08.2024, autoriza, inclusive, ao inventariante nomeado por escritura pública, ainda que inclua interessado menor ou incapaz, a alienar bens/direitos de propriedade do espólio, independentemente de autorização judicial, tudo conforme previsto no art. 11-A do referido normativo da atividade extrajudicial. Portanto, no desiderato da mediação, conclamo ao consenso entre as partes envolvidas, sendo notório os vários benefícios da resolução de inventários/partilhas pela via extrajudicial, especialmente a redução de conflitos nos núcleos interfamiliares em prestígio a pacificação social. Importa ressaltar a menor onerosidade às partes ao se optar pela via extrajudicial, consoante se depreende das tabelas de emolumentos dos Serviços Notariais e de Registros no âmbito do Distrito Federal e dos Territórios fixadas pela Resolução n.o 5, de 8 de dezembro de 2024 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/extrajudicial/tabela-de-custas). Por fim, acentuo que, mesmo subsistindo preliminar ação judicial de inventário, nada obsta que ulteriormente e a qualquer momento, havendo consenso, possam as partes requerer a desistência da via judicial, optando então por sua resolução perante uma Serventia Extrajudicial. 3. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO 1: SOCIEDADES EMPRESÁRIAS SEM APURAÇÃO DE HAVERES (SOCIEDADES LIMITADAS) OU SEM APURAÇÕES DAS AÇÕES (SOCIEDADES ANÔNIMAS DE CAPITAL FECHADO) Nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil, o inventário não é a via adequada para a resolução de controvérsias de alta indagação que demandem instrução probatória complexa, especialmente quando há necessidade de apuração de valores mediante perícia contábil ou avaliação especializada. No caso dos autos, verifica-se que a inclusão de quotas sociais de sociedade limitada ou de ações de sociedade anônima de capital fechado no rol de bens do espólio exige, previamente, a apuração do real valor patrimonial desses ativos, nos termos dos artigos 599 a 609 do Código de Processo Civil, e do artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976). Tal providência, por sua natureza técnica e contábil, extrapola os limites do procedimento de inventário e demanda ação própria para sua realização. Diante disso, intime-se a parte inventariante para EXCLUIR do rol de bens do espólio a(s) Sociedades(s) Empresária(s) que não possuem apuração de haveres para avaliação das quotas sociais (no caso de sociedade limitada) ou apuração do valor das ações (no caso de sociedade por ações – S.A. – de capital fechado), sem prejuízo de ser(em) objeto de futura ação de sobrepartilha, nos termos do artigo 669, inciso III, do Código de Processo Civil; devendo as partes, se o caso, propor ação judicial autônoma perante o Juízo Competetente. 4. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO 2: COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO COMUM PARA PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.171.820/PR, de relatoria do Exmo. Ministro Raul Araújo, uniformizou a interpretação da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, a fim de resolver a controvérsia jurídica acerca do tema da comunicabilidade de bens no regime da separação legal ou obrigatória, e firmou o entendimento de que seriam partilhados apenas “[...] os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição”. Vide a ementa do julgado: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (CC/1916, ART. 258, II; CC/2002, ART. 1.641, II). DISSOLUÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE. PARTILHA. NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. PRESSUPOSTO DA PRETENSÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Nos moldes do art. 258, II, do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos (matéria atualmente regida pelo art. 1.641, II, do Código Civil de 2002), à união estável de sexagenário, se homem, ou cinquentenária, se mulher, impõe-se o regime da separação obrigatória de bens. 2. Nessa hipótese, apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha. 3. Embargos de divergência conhecidos e providos para negar seguimento ao recurso especial”. (STJ. EREsp n. 1.171.820/PR, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 21/9/2015.) Portanto, consoante o Superior Tribunal de Justiça, no regime de separação obrigatória de bens, o bem deverá ser partilhado em sendo demonstrado o esforço comum. O Relator, Ministro Raul Araújo, conclui que “o entendimento de que a comunhão dos bens adquiridos pode ocorrer, desde que comprovado o esforço comum, parece mais consentâneo com o sistema legal de regime de bens do casamento, recentemente confirmado no Código Civil de 2002, pois prestigia a eficácia do regime de separação legal de bens. Caberá ao interessado comprovar que teve efetiva e relevante (ainda que não financeira) participação no esforço para aquisição onerosa de determinado bem a ser partilhado com a dissolução da união (prova positiva)”. Diante disso, INTIME-SE a parte inventariante para comprovar o ingresso da ação cabível para a demonstração do esforço comum, perante o Juízo Cível, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do presente feito. SUPENDA-SE O PRESENTE FEITO em movimentação adequada no PJE até solução jurisdicional da questão subjacente e prejudicial da alvitrada união estável post mortem. 5. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO 3: DO RECONHECIMENTO E DA DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL A inventariante ANGELICA SALDANHA ALVES DE LIMA - CPF: 964.143.751-87 alega ter convivido em União Estável com o autor da herança, consoante escritura pública juntada aos autos (Id. 215209607). Com efeito, em homenagem aos ditames da instrumentalidade das formas e da economia processual, dos quais o princípio do juízo universal e celeridade na solução jurisdicional de mérito é corolário natural, cediço ser possível o reconhecimento de união estável post mortem de maneira incidental em sede de procedimento de inventário, desde que cabalmente demonstrado o relacionamento por prova documental incontestável e inexista dissenso relevante entre os sucessores e legatários quanto aos seus pressupostos caracterizadores de referida relação marital. Contudo, no presente caso, anoto a existência de herdeiros menores o que inviabiliza eventual composição nos autos do inventário quanto à afirmada união estável, considerando a ausência da capacidade civil dos herdeiros e o evidente conflito de interesses entre as crianças e a requerente, a qual figura como sua representante legal. Dessa forma, obrigatório o ajuizamento da competente ação autônoma de reconhecimento/dissolução de união estável post mortem, pela via ordinária, a fim de que seja comprovada judicialmente a alvitrada convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família, com ampla dilação probatória e, inclusive, nomeação de curador especial aos herdeiros menores. Neste sentido é o entendimento do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM SEDE DE INVENTÁRIO. HERDEIROS MENORES. CONFLITO DE INTERESSES. MATÉRIA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA. 1. Em homenagem aos ditames da instrumentalidade das formas e da economia processual, dos quais o princípio do juízo universal (COC, art. 612) é corolário, é possível o reconhecimento de união estável post mortem de maneira incidental em sede de inventário quando cabalmente demonstrado o relacionamento por prova documental inconteste e inexista dissenso relevante entre as partes quanto aos seus pressupostos caracterizadores. 2. A existência de herdeiros menores inviabiliza eventual composição nos autos do inventário quanto à afirmada união estável, máxime, considerando o evidente conflito de interesses entre as crianças e a requerente, que é representante legal delas. 3. Na hipótese, impõe-se o ajuizamento da competente ação de reconhecimento de união estável post mortem, pela via ordinária, a fim de que seja comprovada a aduzida convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família em ampla dilação probatória, facultando ao curador especial dos herdeiros menores, à herdeira advinda do outro tronco familiar, cuja anuência não foi colhida pela interessada, e ao Ministério Público regular participação mediante especificação de provas em vista do prudente esclarecimento das dúvidas persistentes. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07104060420228070000 1426568, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 25/05/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2022) Portanto, no presente caso, ainda que haja a concordância expressa dos herdeiros a respeito do período da união estável, e especialmente quanto ao seu termo inicial da união estável havida entre a inventariante e o falecido, a presença dos herdeiros menores M. L. C. e B. L. C., filhos da requerente ANGELICA SALDANHA ALVES DE LIMA - CPF: 964.143.751-87, inviabiliza o reconhecimento da união estável de forma incidental no inventário. Assim, quanto ao reconhecimento da união estável post mortem no bojo do processo de inventário, tem-se considerada questão de alta indagação, ou seja, demanda a produção de provas que não estão nos autos do inventário e, por exigirem ampla cognição para ser apuradas, não devem ser decididas no estreito âmbito desse procedimento, devendo ser discutidas em ação diversa, nas vias ordinárias. Considerando que a ação de reconhecimento de união estável tem o condão de interferir significativamente na vocação hereditária e modificar consideravelmente o partilhamento dos bens a serem inventariados, INTIME-SE a parte inventariante a comprovar o ingresso da ação de Reconhecimento de União Estável post mortem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do presente feito. SUPENDA-SE O PRESENTE FEITO em movimentação adequada no PJE até solução jurisdicional da questão subjacente e prejudicial da alvitrada união estável post mortem. 6. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (CPC, ARTIGOS 642 A 646) INDEFIRO o petitório de habilitação de crédito (Id. 228043421), nos termos do artigo 642, § 1o, do CPC. Registre-se, nesse sentido, que a petição, acompanhada de prova literal da dívida, deve ser distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. As únicas exceções dizem respeito a eventuais gastos que os herdeiros possam ter tido com (i) o sepultamento do falecido ou (ii) despesas efetuadas em favor do espólio; hipóteses em que poderão ser compensados os respectivos gastos no bojo do inventário, desde que devidamente comprovados nos autos. 7. CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO(A) MENOR M. F. A. C. A parte inventariante requereu “a expedição imediata dos mandados de citação” do(a) herdeiro(a) M. F. A. C. (Id. 225513793), alegando “que o presente inventário tramita desde 12/08/2024” (ID. 225513793). Todavia, ante a ausência de recebimento das PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, e a necessidade de sua retificação, INDEFIRO o pedido de citação/intimação do(a) herdeiro(a) menor neste momento. 8. RETIFICAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES E ESBOÇO DE PARTILHA A parte inventariante ANGELICA SALDANHA ALVES DE LIMA - CPF: 964.143.751-87 pretende ser herdeira do falecido. Todavia, o cônjuge/companheiro(a) supérstite, em regime de separação legal de bens, não concorre com descendentes, mas concorre com os ascendentes, nos termos do art. 1.829, inciso II, do CC/2002. Desse modo, deverá o cônjuge virago ANGELICA SALDANHA ALVES DE LIMA - CPF: 964.143.751-87 ser EXCLUÍDA do rol de herdeiros. Outrossim, os valores encontrados depositados em conta do falecido, via sistema SISBAJUD (Id. 213946365), no montante de R$ 28.028,77 são incompatíveis com os ganhos auferidos pelas várias atividades empresárias das quais o falecido era sócio, consoante DIRPF anexa aos autos (Id. 215208583), de modo que impende sejam JUNTADOS aos presentes autos os EXTRATOS de TODAS as contas bancárias em nome do falecido, especialmente das encontradas na pesquisa SISBAJUD (Id. 213946365). Por fim, a parte inventariante não apresentou ESBOÇO DE PARTILHA, sem o qual o feito não pode prosseguir. Dessa forma, deverá apresente o inventariante retificação das PRIMEIRAS DECLARAÇÕES nos termos acima fixados, com a devida elaboração do ESBOÇO DE PARTILHA, que deverão ser prestadas obedecendo ao disposto no artigo 620 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias após a suspensão do presente feito, sob pena de extinção do feito, discriminando todos os herdeiros, dívidas e os bens móveis e imóveis integrantes do acervo patrimonial do espólio, acompanhados dos títulos de propriedade, os quais deverão evidenciar sua situação atual, a fim de identificar se estão livres ou onerados por qualquer gravame. 1. DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES As PRIMEIRAS DECLARAÇÕES deverão ser prestadas conforme o disposto no art. 620 do Código de Processo Civil, indicando: 1. Do Falecido: o nome, o estado, a idade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou testamento. 2. Do Cônjuge ou Companheiro sobrevivente: o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico, telefone, a residência, e o regime de bens do casamento ou da união estável. 3. Dos Herdeiros: o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência, bem como o grau de parentesco com o(a) falecido(a) ou a justificativa da sua qualidade de sucessor. 2. Dos Bens: relação e descrição completa de todos os bens que compõem o espólio, tais como: (a) bens imóveis: suas especificações, local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam; (b) bens móveis: sinais característicos; (c) bens semoventes: seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos; (d) dinheiro, joias, objetos de ouro e prata, pedras preciosas e obras de arte: declaração de sua qualidade, peso e importância financeira; (e) títulos da dívida pública, ações, quotas e os títulos de sociedade, valores mobiliários e demais ativos financeiros negociados em Bolsa de Valores: a quantidade, o valor e a data de aquisição; (f) créditos: as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores; (g) direitos e ações; (h) o valor corrente de cada um dos bens do espólio. Cada bem deve ser descrito com precisão, incluindo o valor estimado. 3. Das Dívidas e Obrigações: relação e descrição completa das obrigações tributárias, dos encargos processuais e dos créditos habilitados (nos termos dos artigos 642 a 646, CPC) que pesam sobre o espólio, indicando as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores. 4. Documentação completa: todos os bens a serem partilhados deverão estar acompanhados dos respectivos títulos de propriedade, tais como: certidão de ônus e matrícula dos imóveis, extratos bancários, contratos e notas fiscais, conforme a natureza dos bens. 6. Cota de meação: quando aplicável, antes de proceder à partilha dos bens entre os herdeiros, deve-se realizar a separação da cota parte do cônjuge ou companheiro sobrevivente relativa à meação. Frise-se que a meação não é afetada pelo levantamento de valores destinados ao pagamento do tributo incidente sobre a transmissão de patrimônio causa mortis aos herdeiros (ITCMD). Logo, constitui ônus da parte fornecer tais dados, comprovando-os por meio dos documentos pertinentes, sob pena de indeferimento da expedição do formal de partilha, alvará ou carta de adjudicação. 2. DO ESBOÇO DE PARTILHA Por sua vez, o ESBOÇO DE PARTILHA é o documento preliminar que apresenta a divisão dos bens do espólio entre os herdeiros. Esse esboço deve respeitar as disposições testamentárias (se houver testamento) ou, na ausência destas, as regras de sucessão definidas pelo Código Civil. Conforme consta nas “Orientações Gerais De Direito Sucessório” disponível no site do TJDFT, pelo link https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-2022/direito_sucessorio_orientacoes_gerais__1_-1.pdf, o esboço de partilha deve conter: 1. DAS PARTES (a) Qualificação das seguintes partes, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC: (i) falecido(a), (ii) cônjuge ou companheiro sobrevivente, (iii) herdeiro(s), indicando o grau de parentesco com o(a) falecido(a); e (iv) outros beneficiários, se houver; a fim de informar os seguintes dados: (i) nome completo; (ii) estado civil; (iii) existência de união estável; (iv) profissão; (v) número de inscrição no CPF/CNPJ; (vi) endereço do domicílio e residência; e (vii) número de telefone. (b) Relação dos herdeiros/meeiro: (i) que já foram citados/intimados ou que compareceram espontaneamente nos autos, indicando os respectivos documentos de comprovação (certidões de citação/intimação ou petições de habilitação e respectiva procuração); e (ii) que estão pendentes de citação/intimação. 2. DOS BENS a) Relação e descrição detalhada e individualizada de todos os bens que compõem o acervo sucessório, inclusive dos valores encontrados via SISBAJUD, com indicação dos IDs. em que se encontram os documentos que comprovam a propriedade/titularidade dos bens, além dos valores atribuídos aos bens. b) Total do patrimônio (meação + herança) para fins de atribuição do valor da causa. 3. DA PARTILHA a) Meação: relacionar o percentual e a fração do patrimônio que foi objeto de meação, devendo-se excluir os gastos com pagamento de ITCMD e funeral. b) Herança: relacionar o percentual e a fração que cabe a cada herdeiro, de forma INDIVIDUALIZADA, relativo ao quinhão que receberá. 9. DOS BENS QUE COMPÕEM O ESPÓLIO: SISTEMÁTICA DA SUCESSÃO CONFORME O REGIME DE BENS A sucessão hereditária é regulada pelo Código Civil e varia conforme o estado civil do(a) falecido(a) e o regime de bens adotado no casamento. A depender do regime, pode haver meação do cônjuge/companheiro sobrevivente, o que afeta o patrimônio a ser partilhado entre os herdeiros. A seguir, detalha-se a sucessão em cada hipótese: 1. FALECIDO(A) CASADO(A) (UNIÃO ETÁVEL) EM REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS (Art. 1.641 do CC/2002 – Aplicável, por exemplo, a casamento de maiores de 70 anos) · Bens partilhados entre os herdeiros: o Todos os bens deixados pelo(a) falecido(a) compõem a herança. · Bens meados com o cônjuge/companheiro: o Regra geral: Não há meação. o Exceção (Súmula 377 do STF): O Supremo Tribunal Federal reconhece que os bens adquiridos onerosamente durante o casamento são comunicáveis, podendo haver meação. · Participação do cônjuge/companheiro na herança: o Regra: o cônjuge não concorre com descendentes, mas concorre com os ascendentes, nos termos do art. 1.829, inciso II, do CC/2002. 10. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS Intime-se a parte inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias (juntamente com as Primeiras Declarações), sob pena de extinção do feito, junte os documentos abaixo relacionados (nos termos do Provimento 12/2017 da Corregedoria do TJDFT), essenciais e indispensáveis ao prosseguimento do feito, os quais: (i) devem ser anexados ao feito em formato PDF; (ii) devem estar LEGÍVEIS; (iii) devem ser NOMEADOS conforme sua substância; (iv) deve haver um ARQUIVO para cada DOCUMENTO, não sendo admitidos vários documentos em um único arquivo. Os documentos físicos que estejam sob posse da parte, para que sejam encartados no processo eletrônico, deverão ser digitalizados a partir dos originais, e não meramente fotografados, para que tenham força probante nos termos da lei. Contudo, caso já tenham sido juntados, deve-se informar os IDs. dos referidos documentos. 1. DO(S) AUTOR(ES) DA HERANÇA a) Certidões negativas de (i) DÉBITOS e da (ii) DÍVIDA ATIVA (são certidões distintas); ambas emitidas pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal em nome do(s) autor(es) da herança, com a indicação do CPF. Caso haja bens móveis ou imóveis em outros Estados, deve-se trazer a certidão negativa de (i) débitos e da (ii) dívida ativa desses Estados/Município. https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/Certidao b) Certidão negativa de ações (i) cíveis emitida pelo TRF 1a Região. https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#/solicitacao c) Certidão negativa de ações (i) cíveis e (ii) criminais emitida pela Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal. https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#/solicitacao d) EXTRATOS de TODAS as contas bancárias em nome do falecido, especialmente das encontradas na pesquisa SISBAJUD (Id. 213946365). 2. DO(S) HERDEIRO(S) a) Quanto aos herdeiros M. L. C. e B. L. C.: Procuração outorgando poderes de representação para o(a) patrono(a) que subscreve a petição inicial ou pedido de habilitação, quanto ao(s) herdeiro(s) já intimados/habilitado(s) nos autos. b) Relação dos herdeiros: (i) que já foram citados/intimados ou que compareceram espontaneamente nos autos, indicando os respectivos documentos de comprovação (certidões de citação/intimação ou petições de habilitação e respectiva procuração); e (ii) que estão pendentes de citação/intimação. c) Excluir do rol de herdeiros o cônjuge virago ANGELICA SALDANHA ALVES DE LIMA - CPF: 964.143.751-87. 4. DOS BENS IMÓVEIS QUE COMPÕEM O ESPÓLIO a) Em caso de imóvel em copropriedade, especialmente em relação ao imóvel localizado na QI 29, Lotes 02, 04, 06 e 08, Bloco E, Apto 1101, SRIA/Guará, Brasília/DF trazer a Escritura Pública de Compra e Venda. b) Quanto aos imóveis financiados, trazer (i) cópia do contrato de alienação fiduciária; (ii) demonstrativo de evolução do contrato de alienação fiduciária e dos valores cobrados referente ao ano base do falecimento; e (iii) informar se há seguro prestamista. c) Informar o valor venal do imóvel, juntando 3 avaliações, que poderão ser de sites especializados de imóveis similares ou de corretores. d) Certidão negativa de débitos emitida pela Secretaria de Fazenda do Município onde está localizado o Imóvel: https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/Certidao 5. DOS AUTOMÓVEIS QUE COMPÕEM O ESPÓLIO a) Comprovante da baixa de gravame constante no CLRV. b) Em caso de veículo financiado, trazer (i) cópia do contrato de alienação fiduciária; (ii) demonstrativo de evolução do contrato de alienação fiduciária e dos valores cobrados referente ao ano base do falecimento; e (iii) informar se há seguro prestamista. c) Informar o valor venal do veículo, juntando-se a tabela FIPE. d) Certidão negativa de débitos emitida pela Secretaria de Fazenda do Município do Estado no qual o veículo está registrado. https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/Certidao 6. DA PESSOA JURÍDICA QUE COMPÕE O ESPÓLIO a) DOCUMENTOS COMUNS a.1) Certidão simplificada ATUALIZADA emitida pela Junta Comercial. a.2) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitida pela Receita Federal. https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp a.3) Certidão negativa de débitos emitida pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, atualizada nos últimos 30 (trinta) dias. www.fazenda.df.gov.br; a.4) Certidão conjunta negativa de tributos federais e dívida ativa da União, atualizada nos últimos 30 (trinta) dias. www.receita.fazenda.gov.br a.5) Certidão de ações trabalhistas em tramitação emitida pelo TRT 10a Região. https://www.trt10.jus.br/certidao_online/jsf/publico/certidaoOnline.jsf a.6) Certidão negativa de débitos trabalhistas emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (CNDT – TST). https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces b) SOCIEDADE LIMITADA (LTDA) b.1) Cópia do contrato social e suas alterações. b.2) Acordo de Quotistas, se existente. b.3) Apuração de haveres da sociedade, elaborado por contador, por meio de balanço patrimonial especial para avaliação das quotas sociais, tomando como termo da dissolução parcial da sociedade a data do óbito do(a) falecido(a), e orientando-se pelos seguintes critérios: (i) disposições previstas em contrato social; (ii) ou, em sua ausência, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. b.4) Termo de anuência dos demais sócios, se o caso. b.5) Juntar os documentos comuns. c) SOCIEDADE POR AÇÕES (S.A.) (CAPITAL FECHADO) c.1) Cópia do estatuto social e suas alterações. c.2) Extrato de titularidade das ações fornecido pela entidade custodiante; ou o livro de "Registro de Ações Nominativas". c.3) Apuração do valor das ações, por contador, que não poderá ser inferior ao valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela assembleia-geral. c.4) Ata da Assembleia Geral de Acionistas sobre a partilha, se o caso. c.5) Juntar os documentos comuns. 11. DISPOSIÇÕES FINAIS I. Após o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a parte inventariante para apresentar a retificação das PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, com a devida elaboração do ESBOÇO DE PARTILHA, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de extinção. II. Transcorrido in albis o prazo ou não atendida as presentes determinações, intime-se, pessoalmente e por intermédio de seu advogado, a parte inventariante para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do presente feito, consoante disposto no artigo 485, §1o e inciso III do caput, do Código de Processo Civil. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público, se o caso. Transcorrido in albis o prazo ou não atendida as presentes determinações, conclusos para extinção do feito. III. Atendidas as determinações do Juízo, façam-se conclusos os autos. IV. Concedo à presente decisão força de alvará, força de ofício, força de mandado de intimação/citação. 12. À SECRETARIA Cadastrar a parte ADVANCE CENTRO CLÍNICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A no campo “Outros interessados”, consoante procuração de ID. 228043430. Após, intime-se para ciência do presente decisório. Anotar a penhora de Id. 218112904. P.I.” Em suas razões recursais (Id. 71093805) o agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao excluir as participações societárias do rol de bens do espólio, o que prejudica a correta partilha dos bens entre os herdeiros. Além disso, argumenta que a morosidade e as exigências excessivas impostas pelo Juízo a quo estão a atrasar o curso do processo de inventário, causando entraves burocráticos desnecessários. Nesse sentido, verbera que o reconhecimento da união estável e do esforço comum na aquisição dos bens, prescinde do ajuizamento de ação autônoma. Afirma ainda que a citação da herdeira M.F.A.C. é essencial para garantir que todos os herdeiros sejam devidamente notificados e possam participar da partilha dos bens do espólio. No entanto, o Juízo singular condicionou a aludida citação à retificação das primeiras declarações efetuadas pela inventariante, ora agravante. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inclusão das participações societárias no rol de bens do espólio, bem como seja reconhecida a união estável e o esforço comum na aquisição dos bens. Além disso, pleiteia que a citação da herdeira M.F.A.C. seja efetuada sem condicionantes, afastando-se a exigência de prévia retificação ou homologação das primeiras declarações prestadas pela inventariante. Por fim, pugna pelo subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente trazido aos presentes autos (Id. 71096714). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a correção da exclusão das participações societárias do rol de bens do espólio e avaliar a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para o reconhecimento da união estável post mortem e do esforço comum na aquisição dos bens. Além disso, é necessário analisar a possibilidade de determinar a citação da herdeira M.F.A.C. sem exigências prévias. A respeito das questões a serem decididas no procedimento do inventário, a regra prevista no art. 612 do CPC disciplina que o Juízo singular decidirá a respeito dos fatos relevantes que estejam provados por documento, remetendo às "vias ordinárias" apenas os que dependerem de outras provas. Em relação à necessidade de exclusão das participações societárias do rol de bens do espólio, convém destacar que a regra prevista no art. 620, § 1o, inc. II, dispõe que o Juízo determinará a apuração de haveres, caso o falecido seja sócio de sociedade empresária. A despeito de haver a permissão de apuração de haveres no curso do processo originado pelo ajuizamento da ação de inventário, diante da complexidade da apuração, que pode exigir dilação probatória para resolução da controvérsia, o Juízo universal poderá optar por encaminhar a questão para solução por meio do procedimento comum (art. 612 do CPC). A esse respeito atentem-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO. VALORAÇÃO DE COTAS SOCIETÁRIAS. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE HAVERES. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por herdeiras contra decisão do Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revisão da valoração de cotas societárias colacionadas ao inventário, sob o fundamento de preclusão. As agravantes sustentam que a correta valoração exige apuração de haveres, pois há discrepância entre os valores atribuídos no inventário e aqueles considerados em ação paralela de dissolução parcial de sociedade em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Insolvência do Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a preclusão impede a revisão da valoração das cotas societárias no inventário; (ii) estabelecer se a correta valoração das cotas exige apuração de haveres. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão não impede a revisão da valoração de cotas societárias quando há fatos novos e relevantes, como a divergência entre os valores atribuídos no inventário e em ação paralela de dissolução societária. 4. A correta valoração das cotas empresariais deve observar o procedimento de apuração de haveres, conforme disposto no artigo 620, §1o, II, do Código de Processo Civil, especialmente quando o contrato social não prevê sucessão automática. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que questões de alta indagação devem ser remetidas às vias ordinárias, sendo inadequado decidir sobre a valoração de cotas sem produção probatória específica. 6. O juízo do inventário deve garantir a justa partilha dos bens, observando os valores reais das cotas, de modo a evitar prejuízos aos herdeiros e eventuais distorções patrimoniais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A preclusão não impede a revisão da valoração de cotas societárias no inventário quando há divergência substancial entre os valores atribuídos em processos distintos. 2. A correta valoração de cotas societárias colacionadas ao inventário exige apuração de haveres quando o contrato social não prevê sucessão automática. 3. Questões que demandam produção probatória aprofundada sobre a valoração patrimonial devem ser remetidas às vias ordinárias, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 612, 620, §1o, II, e 639. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 450.951/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.03.2010, DJe 12.04.2010.” (Acórdão 1983151, 0712387-97.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES DO AUTOS DA HERANÇA. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO A SEREM DEBATIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. ART. 612 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por herdeiro contra decisão (ID origem 170877793) que, nos autos de ação de inventário (processo n. 0701034-62.2021.8 .07.0001), reputou incabível, nos autos de referência, qualquer discussão quanto à administração ou apuração de haveres de pessoa jurídica Scriptorium Consultoria Ltda., da qual o autor da herança era sócio quando em vida. 2. Nos termos do art. 612 do CPC, no âmbito do inventário, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 3. Eventual apuração de haveres e a possível liquidação de cotas sociais da sociedade empresária integrada pelo autor da herança são questões complexas que devem ser tratadas em autos próprios, não se afigurando viável a sua discussão no âmbito de ação de inventário, à luz da disposição legal constante da parte final do art . 612 do CPC. Precedente do c. STJ. 4. Como precisamente apontado no parecer apresentado pela douta Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, “a participação societária do falecido se transfere automaticamente aos herdeiros, devendo ser partilhada entre eles e constar do rol do inventário, conforme bem delineou a decisão recorrida. Assim, a questão da continuidade ou não da sociedade e a apuração de haveres do sócio morto devem ocorrer em ação própria, por ser questão complexa” (ID 54904626, p. 4). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0742774-32.2023.8 .07.0000 1831640, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 28/03/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. APURAÇÃO DE HAVERES DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. DIVERSOS QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES. RETIFICAÇÕES E ESCLARECIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DO INVENTÁRIO. SUBMISSÃO DO TEMA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 620, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CPC C/C ARTIGO 612 DO CPC. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO SOBRE O FATO DO JUIZ TER DETERMINADO A APURAÇÃO DE HAVERES E POSTERIOMENTE TER REMETIDO A MATÉRIA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO A MENOR. POSSIBILIDADE DO ESTEIO PROBATÓRIO SER UTILIZADO EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com efeito, o procedimento de inventário e partilha está regulado nos artigos 610 a 673 do CPC/2015, tendo como escopo o levantamento e avaliação de todos os bens deixados pelo falecido, a fim de que seja possível a divisão do patrimônio entre os herdeiros, desde que haja mais de um. 2. Sobre o tema, o artigo 620, parágrafo único, inciso II, do CPC/2015 (correspondente ao artigo 993, parágrafo único, inciso II, do CPC/1973) prevê que, no juízo do inventário, o juiz determinará que se proceda a apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade não anônima. Contudo, o referido dispositivo legal deve ser interpretado em consonância com o disposto no artigo 612 do CPC/2015 (artigo 984, do CPC/1973), que determina que o juiz do inventário decidirá as questões de direito, desde que provadas por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 3. Constatado que existem diversas questões de fato e de direito que não foram documentalmente provadas ao longo de nove anos de tramitação do inventário, sendo que durante todo esse interregno a única questão a ser resolvida era a apuração de haveres das empresas, escorreita a sentença que remeteu as partes às vias ordinárias. 4. Se a própria lei prevê a possibilidade de se realizar a apuração de haveres no bojo do inventário, consoante preceitua o artigo 620, parágrafo único, inciso II, do CPC/2015 e, havendo a previsão legal do juiz remeter às vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas (artigo 612 do CPC), não há que se falar em preclusão da decisão que determinou a apuração de haveres em um primeiro momento e, posteriormente, determinou que a matéria fosse tratada por ação própria. 5. A apuração de haveres é matéria que deve ser regida pelas normas do direito empresarial e em vara especializada, de modo a garantir a produção de provas que aqui não seriam admitidas, inclusive porque os sócios remanescentes das empresas sequer se manifestaram acerca da perícia contábil realizada, o que ofenderia seu direito à ampla defesa, notadamente diante das consequências financeiras e patrimoniais que o procedimento de apuração de haveres pode ensejar. 6. O arcabouço fático-probatório produzido nestes autos pode servir como instrumento de prova para respaldar o direito da menor em outra ação, e, portanto, não há que se falar em prejuízo ao direito da herdeira, tampouco em pagamento de honorários periciais por um serviço que ainda não foi concluído, uma vez que simples discordância/impugnação do trabalho realizado não implica na proibição do levantamento do dinheiro pelo perito judicial contratado. 7. Recurso desprovido.” (Acórdão 1099650, 20090111590282APC, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2018.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde o de cujus era sócio das seguintes sociedades empresárias: a) ERJ Holding e Participações Ltda, b) GMIB – Grupo de Médicos Intensivistas de Brasília Ltda, c) HJR Participações e Consultorias Hospitalares Ltda, d) Hospital Santa Helena Ltda - EPP, e) Lima Conti Serviços em Saúde Ltda, f) Mibrasi Serviços Médicos em UTI Ltda e g) MR Holding e Participações Ltda. Assim, diante do número de sociedades e sócios envolvidos, bem como da complexidade inerente ao procedimento de apuração de haveres, é recomendável que as aludidas questões sejam tratadas em ação autônoma. No que concerne ao reconhecimento da união estável e do esforço comum na aquisição dos bens, observa-se que a inventariante foi convivente e casada com o falecido pelo regime de separação obrigatória de bens, nos termos das regras previstas nos artigos 1523, inc. III e 1641, inc. I, ambos do Código Civil. O regime de separação obrigatória de bens foi imposto em virtude de não ter havido decisão ou homologação a respeito da partilha dos bens do casal, composto pelo falecido e sua ex-esposa, no momento do divórcio. De acordo com o enunciado no 377 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, “no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.623.858-MG, firmou o entendimento de que é necessária a comprovação do esforço comum para a partilha de bens, senão vejamos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO CONTRAÍDO SOB CAUSA SUSPENSIVA. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (CC/1916, ART. 258, II; CC/2002, ART. 1.641, II). PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE. NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. PRESSUPOSTO DA PRETENSÃO. MODERNA COMPREENSÃO DA SÚMULA 377/STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Nos moldes do art. 1.641, II, do Código Civil de 2002, ao casamento contraído sob causa suspensiva, impõe-se o regime da separação obrigatória de bens. 2. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. 3. Releitura da antiga Súmula 377/STF (No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento), editada com o intuito de interpretar o art. 259 do CC/1916, ainda na época em que cabia à Suprema Corte decidir em última instância acerca da interpretação da legislação federal, mister que hoje cabe ao Superior Tribunal de Justiça. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para dar provimento ao recurso especial. (STJ - EREsp: 1623858 MG 2016/0231884-4, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 23/05/2018) Merecem destaque os argumentos articulados no voto da lavra do eminente Ministro Lázaro Guimarães, a seguir reproduzidos: “Noutro giro, importa esclarecer se a comunhão dos bens adquiridos pode ocorrer, desde que comprovado o esforço comum, ou se a dita comunicação é a regra, por se presumir o esforço. Ora, a adoção da compreensão de que o esforço comum deve ser presumido (por ser a regra) conduz à ineficácia do regime da separação obrigatória (ou legal) de bens, pois, para afastar a presunção, deverá o interessado fazer prova negativa, comprovar que o ex-cônjuge ou ex-companheiro em nada contribuiu para a aquisição onerosa de determinado bem, conquanto tenha sido a coisa adquirida na constância da união. Torna, portanto, praticamente impossível a separação dos aquestos. Por sua vez, o entendimento de que a comunhão dos bens adquiridos pode ocorrer, desde que comprovado o esforço comum, parece mais consentânea com o sistema legal de regime de bens do casamento, recentemente adotado no Código Civil de 2002, pois prestigia a eficácia do regime de separação legal de bens. Caberá ao interessado comprovar que teve efetiva e relevante (ainda que não financeira) participação no esforço para aquisição onerosa de determinado bem a ser partilhado com a dissolução da união (prova positiva).” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, é essencial que a parte interessada na divisão dos bens registrados em nome do falecido demonstre o efetivo esforço comum. Por essa razão verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida nas razões recursais em procedimento específico. Quanto ao mais, nos termos do art. 626 do Código de Processo Civil, após a apresentação das primeiras declarações pelo inventariante, serão citados o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários para os termos do inventário e da partilha. Além disso, serão intimados a Fazenda Pública, o Ministério Público em caso de herdeiro incapaz ou ausente e o testamenteiro se houver testamento. A exigência de retificação ou homologação deve ocorrer após a citação e manifestação dos herdeiros, de acordo com o disposto no art. 627 do mesmo diploma legal, que estabelece que, após as citações, será concedido prazo às partes para manifestação a respeito das primeiras declarações, podendo haver o apontamento de erros, omissões e sonegação de bens. Com efeito, é fundamental que os herdeiros e interessados tenham a oportunidade de se manifestar e apontar eventuais inconsistências nas primeiras declarações, de modo que a transparência seja assegurada, permitindo que qualquer erro, omissão ou sonegação de bens seja devidamente corrigido antes da homologação. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente está parcialmente demonstrada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a demora na citação pode causar prejuízos aos herdeiros. Feitas essas considerações defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a citação da herdeira M.F.A.C. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 28 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator